Tribunal: TJMT
Processo: 1016361-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016361-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAYLAN WENDERSON SOUZA FLORES DA SILVA - CPF: 048.385.841-21 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO LEGAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Ação indenizatória ajuizada pelo Apelante contra o Banco Apelado, em razão de encerramento unilateral de conta corrente, sem comunicação prévia adequada e com retenção de valores por período superior a 19 dias, impedindo o acesso aos recursos financeiros necessários à subsistência. Sentença de improcedência no juízo de origem.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve falha na prestação do serviço, configurada pela inobservância das regras da Resolução BACEN no 4.753/2019 e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC);
(ii) se o ato ilícito enseja reparação por danos morais;
(iii) qual o valor adequado para a compensação do dano moral.

III.
Razões de decidir

3. O encerramento unilateral da conta corrente, com bloqueio de acesso aos recursos financeiros sem comunicação prévia de 30 dias, configura falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Resolução BACEN no 4.753/2019.

4. A retenção dos valores por 19 dias gerou prejuízos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, justificando o reconhecimento do dano moral.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pela taxa Selic, desde o arbitramento.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A falha na prestação do serviço bancário, consistente no encerramento unilateral de conta corrente sem observância do prazo legal de 30 dias e retenção indevida de valores, enseja reparação por danos morais.

2. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; RAC 1007280-16.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Taylan Wenderson Souza Flores da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do Banco Inter S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o banco violou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente os artigos 6o e 39, que garantem o direito à informação e vedam práticas abusivas, como a recusa injustificada à prestação de serviços essenciais.

Afirma que a Resolução do BACEN (Banco Central) n. 4.753/2019 exige comunicação prévia e justificada ao cliente, antes do encerramento unilateral de uma conta.

Assevera que, no caso, o Banco Apelado encerrou a conta corrente do Apelante, sem apresentar qualquer motivo justificável, retendo ilicitamente os valores disponíveis, impedindo o Recorrente de acessar recursos financeiros próprios de maneira abrupta.

Sustenta que a retenção dos valores e o bloqueio do acesso à conta ultrapassam o mero dissabor, especialmente devido ao contexto delicado em que o Apelante se encontrava, visto que precisava dos recursos financeiros bloqueados para o tratamento de saúde de seu filho.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu a configuração do dano moral, nessas situações em que o consumidor é privado indevidamente de acesso aos seus recursos financeiros, o que excede o mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade.

Argumenta, ainda, que passou por situações de vulnerabilidade, angústia e constrangimento, quando os pagamentos com seu cartão da conta encerrada, sem o seu conhecimento, foram negados nos estabelecimentos comerciais, apesar de possuir recursos financeiros para honrar as compras realizadas.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados procedentes, especialmente, aquele consistente no seu direito à indenização por dano moral, decorrente da conduta abusiva do Apelado, que violou direitos do consumidor.

Contrarrazões do Banco Apelado, no id. 243349180, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Taylan Wenderson Souza Flores da Silva insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do Banco Inter S.A.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Denota-se dos autos que o Apelante ajuizou a mencionada ação indenizatória, porque era cliente do Banco Apelado, titular da conta corrente n. 9676322-1, da agência 0001 e, em 03/05/2023, foi impedido de utilizar o cartão de movimentação da referida conta, no supermercado.

Sem entender o motivo, pois havia dinheiro disponível na conta, entrou em contato com a Instituição Financeira (protocolo de atendimento n. 230504104237198), quando foi informado acerca do encerramento unilateral da sua conta corrente pela instituição financeira, que lhe informara a situação por e-mail.

Ao verificar sua caixa de entrada, encontrou o comunicado enviado no dia 03/05/2023, às 15h31min, informando o bloqueio da conta corrente.

Acontece que, além de ter cancelado o acesso do Apelante aos recursos financeiros da conta, o Banco reteve tais valores, visto que em sua contestação anexou o comprovante de que transferiu o valor de R$ 5.167,88 (cinco mil e cento e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos) à conta corrente do Nubank, de titularidade do Recorrente apenas em 22/05/2023, ou seja, somente após 19 (dezenove) dias da comunicação de encerramento unilateral.

Após a manifestação das partes acerca das provas que pretendiam produzir, adveio a sentença de improcedência do pedido inicial.

Inicialmente, por oportuno, ressalto que há um Princípio universal presente em todas as relações humanas, no comércio, na indústria, nas concessionárias de água, energia, transporte, tecnologia digital, etc., qual seja, o
Princípio da Confiança.

Quando uma pessoa escolhe uma instituição financeira para movimentar seus recursos financeiros, está alicerçada na confiança, em especial, para as transações que, diariamente, irá realizar.

No caso, a Instituição Financeira comunicou que “seguindo critérios internos” realizou o bloqueio da conta corrente e dos cartões de titularidade do Apelante, que não possui qualquer relação com tais critérios (id. 243347728).

Além disso, extrai-se que no comunicado, enviado em 03/05/2023, consta a informação de que a conta corrente seria encerrada em até 30 (trinta) dias, no entanto, no mesmo dia do encaminhamento da comunicação, o Apelante já estava impedido de movimentar seus recursos financeiros e ficou sem acesso a eles por mais 19 (dezenove) dias.

Cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), haja vista o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelada e o Recorrente.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, sabe-se que a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do CDC, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando
o fornecedor provar
que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que realmente a instituição financeira promoveu o encerramento da conta corrente do Apelante, de forma unilateral, e sem observância da Resolução n. 4.753/2019 do Banco Central que estabelece para esses casos que a instituição financeira precisa comunicar o cliente com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência. Veja-se:

Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as

seguintes providências:

I -
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou
a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato,
limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;

b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a

instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV.

§ 1o O encerramento de conta de depósitos pode ser providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa.

§ 2o Deve ser assegurada ao titular da conta de depósitos a possibilidade de

solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de sua abertura, se ainda disponível.

Importante destacar que, por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia ao Banco Apelado o ônus de demonstrar a regularidade nos atos de encerramento da conta do Apelado, bem como a inequívoca ciência do consumidor quanto ao fato, pelo menos, 30 (trinta) dias antes do bloqueio dos recursos.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Em razão da alegação do Apelante de que não fora comunicado em tempo hábil acerca da situação de encerramento unilateral de sua conta e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao Apelado, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar que os procedimentos legais foram adotados, comprovando, assim, a regularidade da rescisão contratual.

Sabe-se que se encontra aguardando julgamento no Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos recursos repetitivos, o Tema

1119, cuja questão delimitada se refere à “Aplicabilidade (ou não) do art. 39, inciso IX, do CDC à resilição unilateral de contrato de conta corrente bancária por iniciativa da instituição financeira”, no qual foi determinada a suspensão apenas do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a matéria. Confira:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E CONSUMIDOR.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE POR INICIATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO 2.025/1993 DO CMN. CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICABILIDADE DO ART. 39, INCISO IX, DO CDC À HIPÓTESE. VEDAÇÃO À RECUSA DE FORNECIMENTO DE PRODUTO OU SERVIÇO.

1. Controvérsia acerca da validade da resilição unilateral de conta corrente bancária por iniciativa da instituição financeira, com base na Resolução CMN 2.025/1993.

2. Nos termos da Sumula 297/STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

3. Nos termos do art. 39, inciso IX, do CDC: "É vedado ao fornecedor de produto ou serviço [...] recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, [...]".

4. Necessidade de formação de precedente qualificado sobre a aplicabilidade do CDC à hipótese, tendo em vista a previsão de resilição unilateral na Resolução CMN 2.025/1993, gerando controvérsia acerca da regra de direito federal aplicável.

5. Questão afetada: "Aplicabilidade (ou não) do art. 39, inciso IX, do CDC à resilição unilateral de contrato de conta corrente bancária por iniciativa da instituição financeira". 6. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.

RELATÓRIO. (ProAfR no REsp n. 1.941.347/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/11/2021, DJe de 2/12/2021). Negritei.

Vê-se que a questão posta em discussão envolve o fato de a instituição financeira estar ou não obrigada a apresentar uma justificativa plausível para o cancelamento da prestação do serviço ao cliente. Entretanto, a jurisprudência pátria é uníssona no que se refere à necessidade de se atentar ao prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias para comunicação prévia do cliente, bem como à impossibilidade de reter indevidamente os valores disponíveis na conta que o consumidor estava acostumado a movimentar.

Inclusive, esse é o entendimento que prevalece nesta Corte Estadual. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - PRAZO DE ENCERRAMENTO NÃO RESPEITADO - IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento de conta unilateralmente pela Instituição Financeira é perfeitamente possível,
desde que atendidas as normas regulatórias fixadas pelo Bacen, que é o órgão federal incumbido de regular e fiscalizar o sistema financeiro nacional.

O valor da condenação deve ser mantido quando atende a razoabilidade. (RAC 1007280-16.2023.8.11.0002. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. José Zuquim Nogueira. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 23/04/2024). Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA CORRENTE DO AUTOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do Banco como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

A rescisão do contrato de prestação de serviços bancários é direito tanto do correntista quanto da instituição bancária, desde que realizada nos termos do contrato, da lei e resoluções do BACEN que disciplinam o tema, já que tal fato constitui consectário lógico do princípio da autonomia da vontade.

O encerramento da conta corrente sem prévia notificação é abusivo, sendo inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem do correntista, fazendo jus à indenização por danos morais.
(RAC 1039085-81.2023.8.11.0003. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa.

Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 02/10/2024. Publicação: 08/10/2024). Destaquei.

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ORDEM DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA VIA APLICATIVO NO PRAZO CONCEDIDO NA NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA – QUANTIA NÃO TRANSFERIDA – ENCERRAMENTO DA CONTA COM RETENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES – TRANSCURSO DO TEMPO SEM SOLUCIONAR A QUESTÃO – COMPROVADAS AS INÚMERAS TENTATIVAS DO CONSUMIDOR DE REAVER SEU DINHEIRO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE BLOQUEADO – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO –

QUANTUM’ INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

3. Na hipótese, configurada a falha na prestação de serviço, diante da retenção indevida de quantia do cliente, com o encerramento unilateral da conta, apesar da ordem de transferência (TED) emanada pelo consumidor, no aplicativo do banco, dentro do prazo concedido na notificação de encerramento.

4. Devida a indenização pelo dano material, no valor da quantia indevidamente retida na conta encerrada unilateralmente.

5. Diante da situação narrada configurado o dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, de maneira que adequada a quantia fixada (R$ 10.000,00), para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado e compatível com o patamar adotado por esta Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos.

(RAC 1059269-46.2020.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 25/09/2024. Publicação: 29/09/2024).

Vê-se que os documentos constantes dos autos demonstram,
de forma inequívoca
, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira que encerrou unilateralmente a conta corrente movimentada pelo Apelante, sem observância das regras estabelecidas pelo Banco Central.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelado, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Apelado, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelado, já que presente o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, restando caracterizado o direito à indenização.

No caso, a situação exposta encontra-se no campo do fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrido, o possibilita vislumbrar, como dito, o nexo de causalidade entre a conduta do Apelado e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da Instituição Financeira.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo ao Recorrido, decorrente da impossibilidade de acessar os recursos financeiros em uma conta corrente diariamente por ele movimentada.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do Banco Apelado e o dano sofrido pelo Apelante, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Dessarte, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pela taxa Selic (Lei n. 14.905/2024), a partir do arbitramento, conforme enunciado sumular n. 362 do STJ.

Ademais, a modificação da sentença recorrida traz como consequência, ainda, a inversão do ônus da sucumbência que passa a ser de responsabilidade do Apelado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso da Apelação interposto por Taylan Wenderson Souza Flores da Silva, para reconhecer a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pelo Banco Apelado e, consequentemente, condená-lo ao pagamento, em favor do Apelante, de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pela taxa Selic (Lei n. 14.905/2024), a partir do arbitramento, conforme enunciado sumular n. 362 do STJ.

Além disso, condeno o Apelado
ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024